Tribunal: TJBA
Processo: 8002579-55.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002579-55.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação que visa anular procedimento de consolidação de propriedade fiduciária e leilão extrajudicial de imóvel. O Apelante alegou ausência de intimação pessoal para purgação da mora e nulidade do leilão. Em grau recursal, pleiteou ainda indenização por perdas e danos, não formulada na petição inicial.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular intimação do devedor fiduciante quanto à consolidação da propriedade e à realização do leilão extrajudicial; e (ii) saber se é admissível pedido indenizatório formulado apenas em sede recursal, sem que tenha sido submetido à instância de origem.

III. Razões de decidir
A intimação para purgação da mora foi realizada por edital, conforme autorização legal prevista no art. 26, §§ 4º, 4º-A e 4º-B da Lei nº 9.514/1997, diante da constatação de que o devedor encontrava-se em local ignorado e não comunicou alteração de domicílio.
A comunicação da data do leilão ao Apelante foi efetuada nos endereços constantes no contrato, inclusive por meio eletrônico. Comprovada a ciência inequívoca do devedor, inclusive pela propositura da ação antes da data do leilão.
O pedido de indenização por perdas e danos, formulado apenas nas razões de apelação, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, motivo pelo qual não se conhece do recurso nessa parte.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital do devedor fiduciante, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, quando frustradas as tentativas de localização no endereço informado no contrato. 2. Não se conhece de pedido formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002579-55.2021.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,
JOAO BATISTA PEREIRA
e, como Apelado, o
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m
CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO DE APELAÇÃO E
, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA